Tribunal: STF
Processo: HC 70507
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
- "Habeas corpus".
          - Falta da intimação  a que alude o paragrafo  5. do artigo
5. da Lei n. 1.060/50, acrescentado  pela  Lei n. 7.871/89.
          -  Nulidade  da certidão  do trânsito em julgado do acórdão
que negou provimento a apelação.
          "Habeas corpus"  deferido, para que,  declarada  a nulidade
dessa  certidão,  se  proceda a  intimação  determinada  pelo aludido
dispositivo legal, reabrindo-se   o prazo para eventual  recurso.::